Tribunal: TJSP
Processo: 0027246-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Contrato – Compra e venda – Fase de cumprimento de sentença – Extinção da execução – Insurgência – Descabimento – Acolhimento parcial da impugnação que, já foi objeto de recurso de apelação, não conhecido e transitado em julgado – Impossibilidade da nova discussão apresentada – Decisão mantida – Recurso improvido.